Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CREDOR: MARIA MADALENA MATEUS SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL 0725364-63.2020.8.07.0000 PRECATÓRIO (1265) DESPACHO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID n.o 21711366). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido “in albis” o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão do pedido de superpreferência constitucional de ID n.o 19060984 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC